Tribunal: CARF
Processo: 16682.722034/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Walker Araujo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
MATERIAIS DE LABORATÁRIO. POSSIBILIDADE
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, reverte-se a glosa.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROJETO BÁSICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. POSSIBILIDADE
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, reverte-se a glosa.
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE TRANSMISSÃO DE DADOS. POSSIBILIDADE
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, reverte-se a glosa.
SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA. POSSIBILIDADE.
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, reverte-se a glosa.
SERVIÇO DE APOIO, REPARO, COMPLEMENTOS E MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, reverte-se a glosa.
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO, MACROMEDIDORES E MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE.
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, reverte-se a glosa.
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. POSSIBILIDADE.
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, reverte-se a glosa.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722034/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.618 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOSTOS CEDAE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
MATERIAIS DE LABORATÁRIO. POSSIBILIDADE
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte, reverte-se a glosa.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROJETO BÁSICO DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E ESGOTO. POSSIBILIDADE
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte, reverte-se a glosa.
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE TRANSMISSÃO
DE DADOS. POSSIBILIDADE
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte, reverte-se a glosa.
SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA. POSSIBILIDADE.
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte, reverte-se a glosa.
SERVIÇO DE APOIO, REPARO, COMPLEMENTOS E MANUTENÇÃO.
POSSIBILIDADE
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte, reverte-se a glosa.
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO, MACROMEDIDORES
E MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722034/2017-13
Fl. 5197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte, reverte-se a glosa.
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. POSSIBILIDADE.
Considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte, reverte-se a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em reverter, nos termos do voto
do relator, as glosas relativas a: (i) materiais de laboratório utilizado na análise de qualidade da
água e serviços de laboratório para análises dos parâmetros orgânicos; (ii) neutralizador de odor;
(iii) serviços de projeto básico para sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e
topográficos; (iv) instalação e manutenção de unidades de transmissão de dados; (v) serviço de
impressão corporativa; (vi) serviços contínuos de apoio, reparo, complementos e manutenção
prestados pela emissão engenharia e construções; (vii) serviços relativos a instalação de
hidrômetros e macromedidores, elaboração de rotinas de leitura, manutenção de elevatórias,
ampliação da rede de distribuição, impermeabilização de reservatórios, troca de válvulas,
correção de vazamentos dos sistemas de saneamento, extensão de pequenos trechos de rede
coletora, desobstrução e limpeza de redes de esgoto, execução de limpeza dos poços de visitas e
instalação de poços de visitas e caixas separadoras de sólido; (viii) aos gastos com água e gás
(...) ; (ix) gastos com a locação de caminhões tipo basculante e dempster, utilizados para
transporte de materiais necessários a manutenção das instalações de rede de esgoto.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães
(Presidente em exercício), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Walker Araujo.
Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard, o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro Vinicius Guimarães.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, para manter integralmente a exigência do crédito
tributário objeto do Auto de Infração, nos termos da ementa abaixo:
Fl. 5198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2013
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos da Cofins não-cumulativa,
entende-se como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda apenas as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde
que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2013
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos da Cofins não-cumulativa,
entende-se como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda apenas as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde
que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do Impugnante, a realização de diligências, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente
vinculam os julgadores administrativos de Primeira Instância nas situações
expressamente previstas nas normas legais.
Em sede recursal, a Recorrente pleiteia a reversão das glosas e a correção da base
de cálculo apurada pela fiscalização, considerando o valor relativo as retenções na fonte e a
existência de crédito inicial do período de janeiro de 2013:
- Recalculo dos valores relativos as retenções na fonte, considerando o regime
de competência
ANEXO IV do Auto de Infração: Crédito de insumos e serviços
Fl. 5199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

- item I: Material de laboratório utilizado na análise da qualidade da água e
serviços de laboratório para análises dos parâmetros orgânicos definidos na Portaria
518/04 e Conama 357/05;
- item II: Combustíveis e Serviços de Mecânica em Geral;
- item III: Material de Uso e Consumo - Sabão, saco de lixo, desinfetante,
desodorante de ambiente, neutralizador de odor descartáveis, material de papelaria,
cartuchos de impressora desinfetante, pilha entre outros;
- item IV: Custos do Ativo Imobilizado
- item V: Custos de Estudos Preliminares
- item VI: Serviços de Combate a Inadimplência e recuperação de créditos;
- Item VII: Serviços Técnicos especializados para a operação assistida e
manutenção do sistema Metrus
- Item VIII: Instalação e Manutenção de Unidades de Transmissão de Dados;
- item IX: Serviço de Impressão Corporativa.
- item X: Serviços Contínuos de apoio, reparo, complementos e manutenção
prestados pela Emissão Engenharia e Construções;
- item XI: Serviços da Área Comercial e para programas socioambientais;
- ANEXO V do Auto de Infração: Dos créditos de Energia Elétrica – Gastos
com Água e Gás
- ANEXO VI do Auto de Infração: Dos créditos de Locação de Prédios
- ANEXO VII do Auto de Infração: Dos créditos de Locação de Máquinas e
Equipamentos
- DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA RECONHECIDA PARA A
CEDAE – ACO 2757 X REGIME CUMULATIVO
A Recorrente informa que ajuizou, perante o Supremo Tribunal Federal, Ação
Cível Originária em face da União Federal, pretendendo reconhecimento do seu
direito à Imunidade Tributária Recíproca prevista no artigo 150, VI, “a” da
CRFB/88[1], bem como seu direito de obter a restituição dos valores pagos a título de
impostos federais nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e durante o
seu curso; que a ação da Recorrente foi julgada procedente in totum, reconhecendo-
lhe a Imunidade Tributária Recíproca nos termos do artigo 150, VI, “a” CRFB/88;
que por se tratar de pessoa jurídica imune a impostos (por força do art. 150, VI, “a”,
da Constituição), cabe a sujeição ao recolhimento do PIS/PASEP e da COFINS
através da sistemática cumulativa, com as alíquotas de 0,65% a título de contribuição
ao PIS/PASEP e 3% em relação à COFINS; e que tratando-se de uma decisão
declaratória, certo é que o regime cumulativo deve ser o considerado, alterando todo
o procedimento instaurado, inclusive diante da apuração de diferenças recolhidas a
maior pela Recorrente.
- VI - DA APURAÇÃO DO SALDO INICIAL: desconsideração do inicial de
janeiro/2013
VII - DA NECESSÁRIA BAIXA EM DILIGÊNCIA E DA REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA.
A Recorrente pleiteou a realização de perícia para unidade de origem analisar
os bens e serviços glosados à luz da decisão proferida pelo STJ.
Fl. 5200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

Em 19 de novembro de 2019, o processo foi convertido em diligência para que o
contribuinte trouxesse cópia das principais peças do processo judicial citado anteriormente, tais
como, inicial, decisões proferidas nos autos, trânsito em julgado e cópia da certidão de objeto e
pé, considerando que naquela oportunidade entendeu-se que o processo judicial poderia acarretar
reflexo direto com o presente processo administrativo, na medida em que reconhecido o direito
da contribuinte recolher as contribuições sob o regime da cumulativa, faleceria o direito de
apurar e aproveitar o crédito do PIS/COFINS previsto nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
As cópias solicitadas foram carreadas às fls.5.122-5.192. Já às fls. 5.193-5.194 foi
proferido despacho pela fiscalização nos seguintes termos:
Em atendimento à Resolução no 3302-001.230 do CARF às fls.5101/5104, que
converteu o julgamento em diligência, o contribuinte foi intimado a apresentar as
cópias das principais peças processuais da Ação Cível Originária - ACO 2757,
conforme Termo de Intimação Fiscal de fls.5114/5115.
Em resposta, o contribuinte juntou a petição inicial (fls.5122/5133), a decisão
monocrática de 11/05/2017 (fls.5134/5145), a certidão de trânsito em julgado da ação
(fls.5146), as decisões judiciais de fls. 5147/5187, bem como a certidão de objeto e pé
gerada em 10/07/2020 (fls.5188/5192).
A decisão transitada em julgado em 19/06/2018 é o acórdão do STF publicado
em 24/05/2018, juntado às 5171/5187 que deu provimento aos Embargos de
Declaração da União, com efeitos infringentes, alterando o dispositivo da decisão
anteriormente proferida, que restou assim constituído:
"Ex positis, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente
ação, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 e do art. 21, § 1o, do Regimento Interno
do STF, no sentido de reconhecer a aplicação da imunidade tributária recíproca (art.
150, VI, a, da CRFB/88) à autora em relação ao patrimônio, aos bens e aos serviços
utilizados na prestação dos serviços públicos que realiza.
Deixo de conhecer o pedido relativo ao reconhecimento do direito à repetição
dos valores pagos a título de impostos federais nos 5 (cinco) anos anteriores à
propositura da ação, eis que quanto a ele não incide a competência originária desta
Corte (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88).
Ficam prejudicados eventuais recursos e/ou incidentes formulados no feito."
Diante do exposto, retornem os presentes autos à 2a Turma da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF para continuidade do julgamento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento parcial, a uma porque a matéria concernente ao saldo
Fl. 5201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

inicial de janeiro de 2013 somente foi arguida em sede recursal, ensejando, assim, a aplicação do
artigo 17, do Decreto no 70.235/721.
E a duas, porque a discussão sob o regime de tributação levado ao judiciário não é
objeto dos autos, tratando-se, assim, de matéria estranha ao litígio, conforme bem pontuado pela
decisão de piso, a saber:
Sobre a mudança da forma de tributação para o "sistema cumulativo", a
apreciação está fora dos autos, tendo em vista que esta matéria não está em
discussão, portanto não existe litígio a ser dirimido, decretando o impedimento deste
Julgador na análise, inclusive se considerando a falta do referido "trânsito em
julgado", após o qual se discutiria a forma de tributação.
Soma-se a isso, que a ação distribuída no ano de 2015, teve decisão proferida, sem
efeitos retroativos, em 11.05.2017, ao passo que os fatos geradores compreendem o período de
2013, ou seja, não há reflexos entre o processo judicial e a presente demanda.
A própria Recorrente, em sede de impugnação afirma que seu direito foi
reconhecido e passou a ter eficácia a partir de 15.05.2017, a saber:
Ou seja, a CEDAE tem respaldo judicial para deixar de efetuar o recolhimento
dos impostos federais desde o dia 15/05/2017, data da publicação da decisão
monocrática no Diário Oficial.
Nestes termos, deixo de conhecer das matérias anteriormente citadas.
II - Mérito
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. A
respeito do conceito de insumo, principalmente no âmbito deste colegiado, adoto e transcrevo o
voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède no processo
13656.721092/2015-97.
"Relativamente à definição de insumos, a não-cumulatividade das
contribuições, embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao
ICMS e IPI, foi operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir
do auferimento de receitas e o desconto de créditos apurados em relação a
determinados custos, encargos e despesas estabelecidos em lei. A apuração de
créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
cujas atuais redações seguem abaixo:
Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008). (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 5202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o
da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - (VETADO)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no
11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida
Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de
2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o
da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 5203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no
11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66
da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um
entendimento restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à
expressão de bens utilizados como insumos:
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo com a
alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a
aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
[...]§ 5o Para os efeitos da alínea " b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
Fl. 5204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar
créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
[...]§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela
Receita Federal, corroborada em julgamentos deste Conselho, que utiliza a definição
de insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres Normativos CST no
181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito de insumos
equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade
com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291
e 299 do RIR/99.
Por fim, uma terceira corrente, que defendeu, com variações, um meio termo,
ou seja, que a definição de insumos não se restringe à definição dada pela legislação
do IPI e nem deve ser tão abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Todavia, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no
REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002
e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 5205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com:
água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de
limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o
realinhamento feito, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-
lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o
ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-
vista), Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar)
votaram com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
O Ministro-relator adotou as razões expostas no voto da Ministra Regina
Helena Costa:
"Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com
atuação específica na avicultura (fl. 04e).
Fl. 5206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e
exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas
com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos,
viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas,
seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos
pela jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao
pagamento de despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, em
princípio, inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento, assim
compreendido num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a de "base
sobre base".
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na
cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de
instrução probatória, providência essa, como sabido, incompatível com a via especial.
Logo, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem, a fim de que a Corte
a quo, observadas as balizas dogmáticas aqui delineadas, aprecie, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custos e
despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI."
As teses propostas pelo Ministro-relator foram:
43. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a
PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002,
e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Fl. 5207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do
repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda
que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas
em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o,
5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
deverá observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei
no 10.637/2002 e 10.833/2003;e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído
pela Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os
quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19,
da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos
atos normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu
abstratamente o conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo
STJ, o qual afasta a definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era
decorrente das Instruções Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
Fl. 5208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca
da subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o
Procurador da Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos
nos quais se questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não
para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no
RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o
enquadramento do item questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de
questionamento de tal ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na nova
conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e
recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de
2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Por seu turno, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu
a possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como
um todo, ou seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes
de qualidade de produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas
aplicadas em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA,
inclusive o transporte para tanto (item 5 do parecer), os dispêndios com a formação
de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado lançadas diretamente no
resultado, despesas de manutenção dos ativos responsáveis pela produção do insumo
Fl. 5209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

e o do produto, moldes e modelos, inspeções regulares em bens do ativo imobilizado
da produção, materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos
produtivos (item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo
intangível que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou
em prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e
lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas produtivas com matéria-prima
em uma planta industrial; b) veículos que fazem o transporte de matéria-prima,
produtos intermediários ou produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa
jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços
domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-
fim de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer),
testes de qualidade de matérias-primas, produtos em elaboração e produtos
acabados, materiais fornecidos na prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento não daria margem à tomada de
créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer), alvará de
funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de srvilos
(item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de distribuição ou
para entrega ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete em
operações de venda), embalagens para transporte de produtos acabados,
combustíveis em frotas próprias (item 5 do parecer), ferramentas (item 7 do parecer),
despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos intangíveis mal-sucedidos ou que
não se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1 do parecer),
dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos
minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço mal-sucedido),
contratação de pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no setor
administrativo, vigilância, preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante
(item 9.1 do parecer), dispêndios com alimentação, vestimenta, transporte, educação,
saúde, seguro de vida para seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do
inciso X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes utilizados fora
da produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor administrativo; b)
para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por
administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f)
para cobrança de valores contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas
áreas, testes de qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços
(item 11 do parecer).
Destarte, embora ainda pendente de julgamento de embargos de declaração,
dada a edição da Nota SEI no 63/2018, adoto a decisão proferida no REsp
1.221.170/PR, nos termos do §2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF.
Assim, as premissas estabelecidas no voto do Ministro-relator foram:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere
daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento
de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.
Fl. 5210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

Com base nestas premissas, o julgado afastou a tese restritiva da Fazenda
Nacional, bem como a tese ampliativa lastreada no IRPJ, como sendo todas os custos
e despesas necessárias às atividades da empresa. Ainda, no caso concreto analisado,
foram afastados os creditamentos sobre alguns gastos gerais de fabricação e sobre as
despesas comerciais.
Considero que o critério da essencialidade não destoou significativamente do
entendimento que vinha sendo por este relator, especificamente no que concerne a
afastar o creditamento sobre as despesas operacionais das empresas como inseridas
na definição de insumo. Por outro lado, o critério da relevância abre espaço para que
determinados custos, ainda que não essenciais (intrínsecos, inerentes ou fundamentais
ao processo) possam gerar créditos por integrar o processo de produção, seja por
singularidades da cadeira produtiva, seja por imposição legal.
A partir das considerações acima, afasto a tese da recorrente de que todos os
custos e despesas necessários à obtenção das receitas gerariam créditos das
contribuições, o que equivaleria, em outros termos, à tese do IRPJ, ou seja, todos os
custos e despesas operacionais dedutíveis para o IRPJ gerariam créditos da
contribuições. Assim, despesas operacionais, como as administrativas e de vendas,
embora necessárias à recorrente para exercer suas atividades em geral, não se
enquadram no normativo de que trata o inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003, nos termos da decisão proferida no REsp 1.221.170/PR."
Feito estas considerações, passa-se à análise específica dos pontos controvertidos
suscitados pela Recorrente em seu recurso, todos relacionados ao IR fonte e aos itens glosados
pela fiscalização, considerando, para tanto, o objeto social no Estatuto Social da contribuinte , a
saber:
Art. 3o - A Companhia tem por objeto, respeitada a autonomia municipal:
a) a exploração de serviços públicos e de sistemas privados de captação,
produção, adução e distribuição de água e seus subprodutos, de coleta, transporte,
tratamento e disposição final adequada de esgotos domésticos e industriais e seus
subprodutos, de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos
domésticos e industriais, serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos
recursos hídricos, outros serviços relativos à saúde da população, prestação de
consultoria, assistência técnica e certificação nestas áreas de atuação e outros
serviços de interesse para a CEDAE e para o Estado do Rio de Janeiro, dentro ou
fora de seus limites territoriais, podendo, para atingir tais fins, participar, majoritária
ou minoritariamente, de consórcios ou sociedades com empresas privadas.
b) a cobrança e o recebimento de contas referentes às tarifas ou receitas
fixadas pelo poder público para custeio da prestação dos serviços definidos nas
alíneas "a", supra, cabendo-lhe cumprir e fazer cumprir as normas pertinentes ao
abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive no tocante à aplicação de
penalidades e interrupção da prestação desses serviços aos usuários faltosos.

II.1 - Recalculo dos valores relativos as retenções na fonte, considerando o
regime de competência
O cerne da questão tratada neste tópico é relativa a divergência de valores
declarados no DACON e na planilha fornecida pela própria Recorrente posto que os montantes
informados na planilha sempre eram, na maioria, inferiores aos números declarados e,
coincidiam com os disponíveis nos sistemas da RFB.
Fl. 5211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

Intimada à apresentar documentos e justificar a diferença, a Recorrente alegou ser
impossível reunir todos os comprovantes “devido ao volume de registros e o não recebimento
dos comprovantes”, apresentou um CD contendo diversas imagens (arquivos do tipo “jpg”) das
telas de consulta do seu sistema informatizado com os dados de cada prestação de serviços a
órgãos públicos.
Considerando que a Recorrente não trouxe documentos para comprovar seu
pretenso direito, a DRJ manteve o lançamento com base na seguinte conclusão: “...as retenções
contidas na resposta da própria Interessada foram aceitas pela Autoridade Fiscal, não se
vislumbrando qualquer irregularidade ou ato de ofício que confrontasse os dados informados
pela Interessada.”
Em sede recursal a Recorrente reproduz seus argumentos de defesa, alegando que
o erro consiste no regime de apuração, posto que a fiscalização considerou o regime de caixa,
quando o correto seria o de competência.
Contudo, constatasse que a Recorrente não trouxe aos autos subsídios suficientes
para contrapor o fundamento do lançamento, bem como para demonstrar a correta base de
cálculo - com documentos que comprovem a origem dos lançamentos – e esclarecer a
divergência apontada pela fiscalização.
Neste esteira, mantém-se o lançamento fiscal na forma inaugural.

II.2 - ANEXO IV do Auto de Infração: Crédito de insumos e serviços
II.2.a - item I: Material de laboratório utilizado na análise da qualidade da água
e serviços de laboratório para análises dos parâmetros orgânicos definidos na Portaria 518/04
e Conama 357/05
Nos termos do TVF, trata-se de materiais de laboratório utilizados para controle
da qualidade da água e controle do processo de tratamento de esgoto, de forma a atender a
legislação de saúde e ambiental e, por não estarem relacionados ao fornecimento de água e coleta
de esgoto não se enquadram no conceito de insumo para fins de creditamento.
Esses insumos foram objeto de análise do processo 16682.720147/2017-84, tendo
a DRJ admitido o creditamento com base nos seguintes fundamentos:
Anexo 09: entendemos que os gastos com materiais de laboratório, que são
consumidos para a verificação se os produtos químicos para tratamento da água a
deixaram em condições de consumo (torná-la livre de microorganismos e própria
para consumo, ou para descarte no caso de esgoto) e são utilizados para verificação
da necessidade de aplicação de uma quantidade maior de produtos químicos para seu
tratamento adequado, portanto são consumidos na prestação de serviço, conforme
pressupôs a solução de consulta abaixo (PIS/Cofins):
Solução de Consulta Cosit no 99022, de 30 de janeiro de 2017 (Publicado(a) no
DOU de 03/02/2017, seção 1, página 26)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DIVERSOS
ITENS. [...]
Os valores referentes a materiais de laboratório só podem gerar créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep na modalidade aquisição de insumos caso tais
Fl. 5212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

materiais sejam aplicados ou consumidos diretamente na fabricação do bem ou na
prestação de serviço, conforme art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002. [...]
Vinculada à Solução de Divergência Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 11 de outubro de 2016.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o ; IN SRF no 247, de 2002,
art. 66, I, “b”, e §5o. [...]
Nestes termos, reverto as glosas relativas aos materiais de laboratório utilizado na
análise de qualidade da água e serviços de laboratório para análises dos parâmetros orgânicos.
II.2.b- item II: Combustíveis e Serviços de Mecânica em Geral
Do que se extrai dos autos, tratam-se de insumos utilizados para transporte dos
engenheiros e demais funcionários que precisam verificar in loco a rede de distribuição de água e
esgoto, assim como verificar eventuais falhas, vazamentos, furtos, desvios etc.
A Recorrente alega que os insumos são empregados tanto em veículos leves (para
transporte de engenheiros), quanto em caminhões, máquinas etc., contudo, não demonstra
efetivamente onde são empregados tais insumos, senão vejamos:
Como esses combustíveis são empregados tanto em veículos leves (para
transporte de engenheiros), quanto em caminhões, máquinas etc., é inerente que se
aplique sobre eles o caráter da essencialidade, trazido pelo STJ, em relação à fixação
do conceito de insumos.
Já sobre os demais itens do Anexo B, todos estão diretamente ligados à sua
atividade-fim. Mais do que ligados, são indispensáveis, sendo impossível prestar o
serviço sem o assentamento da rede de abastecimento de água e coleta de esgoto por
meio do uso de retroescavadeira, por exemplo, com a consequente necessidade de
manutenção destes veículos.
Portanto, considerando que alegações suscitadas pela Recorrente são de ordem
genérica, mantém-se a glosa.
II.2.c - item III: Material de Uso e Consumo - Sabão, saco de lixo, desinfetante,
desodorante de ambiente, neutralizador de odor descartáveis, material de papelaria, cartuchos
de impressora, desinfetante, pilha entre outros
A solução quanto aos insumos aqui tratados, já foram solucionados pela DRJ nos
autos do processo 16682.720147/2017-84, cujas razões adoto para reverter a glosa somente em
relação ao neutralizador de odor, a saber:
Anexo 08: entendemos que o produto "neutralizador de odor", pelos valores
relevantes e seu consumo em relação ao tratamento do esgoto deve gerar créditos ao
contribuinte, entretanto em relação ao demais itens não há o que reverter (conceito de
insumo), não há que se falar em creditamento em relação à aquisição de material de
limpeza e higiene, desinfetante e flanelas, saco plástico, sabonete, pano de chão, pá de
lixo, rodo, balde, álcool, lã de aço, solvente, pasta saponácea, sabão em pó, inseticida,
vassoura, creolina, papel, carrinho de mão etc (vide informação prestada pelo
contribuinte na coluna "Descrição do Produto / Bem / Serviço / Operação"), todos com
relação a limpeza de prédios, móveis e instalações.
Ao contrário do que relatou o contribuinte em sua impugnação, não há neste
anexo glosa de créditos em relação à aquisição de cloro e desengraxante para uso em
sua atividade, os valores glosados são em pequeno valor e quantidade o que demonstra
se referirem a produtos de limpeza. Também não há glosa alguma de cloro em grandes
Fl. 5213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

quantidades (há notas fiscais nos autos destes itens, mas não há glosa sobre eles), nem
há glosas de carvão ativado, cal clorada, policloreto de alumínio etc.
Com base no entendimento citado, exceção ao “neutralizador de odor”, verifica-se
que os demais produtos são utilizados na área administrativa, não gerando, direito ao crédito das
contribuições.
Assim, reverte-se a glosa em relação ao neutralizador de odor.
II.2.d - item IV: Custos do Ativo Imobilizado
Nos termos do TVF, constatasse que a fiscalização analisou todos os contratos de
serviços em análise para concluir que seu registro contábil deveria ter sido realizado na conta de
ativos imobilizado, senão vejamos:
4) Custos de ativo imobilizado
Alguns dos serviços nos quais se basearam os créditos de PIS e de COFINS são
descritos pelo contribuinte (Vide Planilha V da resposta ao Termo 003) como sendo
relativos a serviços de manutenção dos sistemas de abastecimento/produção de água e
de tratamento de esgoto.
Com relação aos serviços a seguir discriminados, verificou-se que se referem,
segundo as respectivas descrições nos Termos de Referência dos contratos e
documentos fiscais emitidos, a custos que devem ser reconhecidos no valor contábil
do item do ativo imobilizado correspondente.
Considerando que os gastos relativos aos serviços em questão se referem a ativo
imobilizado, o correspondente crédito de PIS e de COFINS somente deve ser apurado
quando do início das operações do ativo e na proporção dos encargos de depreciação,
uma vez que o fundamento do crédito de ativo imobilizado é a sua depreciação.
O ANEXO D relaciona todas as notas fiscais relativas ao crédito glosado sobre
custos de ativo imobilizado.
4.1) Ampliação do sistema de abastecimento de água do município de
Engenheiro Paulo de Frontin e ampliação do sistema de produção de água
tratada na localidade de Ipiabas
O contribuinte apresentou os documentos relativos à ampliação do sistema de
abastecimento de água do município de Engenheiro Paulo de Frontin (Contrato
CEDAE no 057/12 DI celebrado com a Construtora Medeiros Carvalho de Almeida
Ltda. e o processo administrativo no E- 17/101.017/2011, relativo à Licitação CN no
006/2011-ASS-8-DP-1.1).
De acordo com o Termo de Referência do referido processo de licitação, os
serviços contratados consistem na substituição de conjuntos motor-bomba, construção
de base/instalação de ETA, melhorias em ETA existente, construção de leito de
secagem de lodo e fornecimento e assentamento de tubulação.
Assim, resta claro que tais serviços não se referem a custos de manutenção
periódica do ativo imobilizado, mas sim a ampliação do sistema de abastecimento de
água, devendo tais custos serem reconhecidos, portanto, no ativo imobilizado.
De acordo com a planilha SERVIÇOS apresentada pelo contribuinte, os créditos
relativos a tais serviços de ampliação dos sistemas se baseiam em 4 (quatro) notas
fiscais, conforme relação abaixo:
Fl. 5214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

De fato, verifica-se que as notas fiscais acima relacionadas foram contabilizadas
na Escrituração Contábil Digital do contribuinte na conta de ativo imobilizado
“161190002 - Obras em andamento - contratos” nas datas de 24/04/2013 e
31/07/2013. Ou seja, o próprio contribuinte reconheceu tais custos no ativo
imobilizado.
4.2) Serviço de engenharia para área de confinamento de cloro – ETA
Guandu A respeito desse serviço, o contribuinte apresentou o Contrato CEDAE
no 049/2012 DG, celebrado com a Fluid Feeder Indústria e Comércio Ltda., bem
como o processo administrativo no E- 17/101.860/2011, relativo à Licitação TP no
102/2012-ASS-8-DP-1.1.
De acordo com o Termo de Referência do referido processo de licitação,
contratou-se esse serviço em função de um vazamento de cloro de média proporção
ocorrido em 22/02/2008, que evidenciou a necessidade de obras na Estação de
Tratamento de Água do Guandu a fim de se evitar novos vazamentos de cloro.
Assim, resta claro que os serviços de engenharia contratados não se referem a
custos de manutenção periódica do ativo imobilizado, mas sim de melhorias no
sistema de abastecimento de água, devendo tais custos serem reconhecidos, portanto,
no ativo imobilizado.
De fato, verifica-se que as notas fiscais emitidas pela Fluid Feeder, referentes a
este serviço específico, foram contabilizadas na Escrituração Contábil Digital do
contribuinte na conta de ativo imobilizado “161190002 - Obras em andamento -
contratos”. Novamente, observa-se que o próprio contribuinte reconhece tais custos
em seu ativo imobilizado.
4.3) Serviço de manutenção em equipamentos de tratamento de água
A respeito desse serviço, o contribuinte apresentou o Contrato CEDAE no
031/2012 DG, celebrado com a Fluid Feeder Indústria e Comércio Ltda., bem como o
processo administrativo no E- 17/100.301/2011, relativo ao Pregão Eletrônico
13/2012.
De acordo com o Termo de Referência do referido processo de licitação,
contratou-se esse serviço para a reforma de 6 (seis) conjuntos clorador/evaporador
para o sistema de desinfecção da ETA Guandu.
Apesar de as 3 (três) notas fiscais emitidas pela Fluid Feeder, nos valores de R$
275.200,00, R$ 275.200,00 e R$ 137.600,00, referentes a este serviço específico,
terem sido contabilizadas na Escrituração Contábil Digital do contribuinte na conta de
despesas “411110325 – Serv. de desenv. e manutenção operacional”, pela descrição
do serviço contratado resta claro que este não se refere a custos de manutenção
periódica do ativo imobilizado tais como a substituição de pequenas peças, devendo
ser reconhecidos, portanto, no ativo imobilizado.
Fl. 5215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

4.4) Serviço de manutenção/instalação de cobertura
A respeito desse serviço, o contribuinte apresentou o Contrato CEDAE no
027/2013 DG, celebrado com a Enimont – Empresa Nacional de Instalações e
Montagens Ltda., bem como o processo administrativo no E-17/101.028/2011.
De acordo com o Termo de Referência do referido processo de licitação,
contratou-se esse serviço para a reforma da cobertura da Elevatória de Esgotos Bruto
da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da Pavuna.
Apesar de as notas fiscais emitidas pela Enimont, referentes a este serviço
específico, terem sido contabilizadas na Escrituração Contábil Digital do contribuinte
na conta de despesas “411110302 – Serv. de cons. e manut. de bens admin.”, pela
descrição do serviço, resta claro que este não se referem a custos de manutenção
periódica do ativo imobilizado, devendo ser reconhecidos, portanto, no ativo
imobilizado.
O mesmo tratamento foi dado ao serviço de igual natureza prestado por outro
fornecedor: M Adval Arquitetura e Construções Ltda.
A Recorrente, por sua vez, não contesta especificamente cada contrato, alega de
forma geral que os serviços referem-se a manutenção da rede de abastecimento que consiste em
reparos e consertos pontuais da tubulação e conexões após o dano ter ocorrido - geralmente são
serviços de urgência e emergência.
Antes de analisar individualmente cada contrato, é necessário destacar os
conceitos de obra e de serviço de manutenção para fins de enquadramento dos serviços sob
análise, a saber:
Lei 8.666/93
Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação,
realizada por execução direta ou indireta;
***
IN 459/2004
Art. 1o
§ 2o Para fins do disposto neste artigo, entende-se como serviços:
II - de manutenção todo e qualquer serviço de manutenção ou conservação de
edificações, instalações, máquinas, veículos automotores, embarcações, aeronaves,
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer bem, quando
destinadas a mantê-los em condições eficientes de operação, exceto se a manutenção
for feita em caráter isolado, como um mero conserto de um bem defeituoso;
Definido os conceitos, passasse à análise dos contratos
O primeiro contrato analisado no item 4.1, diz respeito aos serviços de
substituição de conjuntos motor-bomba, construção de base/instalação de ETA, melhorias em
ETA existente, construção de leito de secagem de lodo e fornecimento e assentamento de
tubulação que, ao meu ver, não se enquadram em serviços de manutenção, devendo, assim, e
como já foi feito pela Recorrente, ser registrado no ativo imobilizado.
O segundo contrato, item 4.2, embora consiste na contratação de serviço em
função de um vazamento de cloro de média proporção ocorrido em 22/02/2008, teve a
necessidade de realizar obras na Estação de Tratamento de Água do Guandu a fim de se evitar
Fl. 5216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

novos vazamentos de cloro, tratando-se, de melhorias e não de manutenção, devendo, assim, ser
registrado no ativo imobilizado.
Já o terceiro e quarto contrato, refere-se a serviço de reformas conjuntos
clorador/evaporador para o sistema de desinfecção da ETA Guandu. e da cobertura da Elevatória
de Esgotos Bruto da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da Pavuna, não tratando de
manutenção áreas de atuação da Recorrente.
Assim, correto o lançamento fiscal.
II.2.e - item V: Custos de Estudos Preliminares
O serviços discutidos neste tópico são (i) Projeto básico para sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário; e (ii) Serviços Topográficos realizados
previamente para construção e ampliação de infraestrutura de sistemas de abastecimento e água e
de esgoto.
Tanto a fiscalização quanto a DRJ entendem tratar-se de serviços não ligados a
atividade produtiva da Recorrente, posto que realizados antes da execução de qualquer serviço e
com previsão futura para instalação.
Com todo respeito a decisão combatida, entendo que tais serviços são relevantes à
atividade e consecução dos trabalhos realizados pela Recorrente, considerando que a instalação
de sistemas de abastecimento e água e de esgoto necessita de estudos prévios para sua execução,
motivo, pelo qual, entendo que as glosas devem ser revertidas.
Assim, reverte-se as glosas em relação aos serviços de projeto básico para
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e Topográficos.
II.2.f. - item VI: Serviços de Combate a Inadimplência e recuperação de créditos
O TVF bem pontou o objeto dos serviços aqui tratados:
De acordo com o processo de licitação, contrataram-se esses serviços para a
execução de serviços comerciais voltados para a recuperação de créditos vencidos,
através de ações de cobrança administrativa, corte e restabelecimento do
fornecimento, fiscalização de ligações clandestinas, atendimento comercial de
cadastro, "call-center" etc.
Como se vê, tratando-se de medidas administrativas visando a recuperação de
créditos de pessoas físicas e jurídicas, não se relacionando ao setor produtivo da Recorrente e por
consequência lógica não se amoldando ao conceito de insumo para fins de creditamento.
Portanto, mantem-se a glosa.
II.2. g - Item VII: Serviços Técnicos especializados para a operação assistida e
manutenção do sistema Metrus
Consta do TVF a discriminação dos serviços, a saber:
Na planilha orçamentária anexada nas notas fiscais apresentadas pelo
contribuinte consta a seguinte discriminação de serviços:
- Manutenções das aplicações e relatórios do sistema Metrus;
- Manutenção do banco de dados ORACLE do sistema Metrus;
- Manutenção dos programas do microcoletor do sistema Metrus;
- Infraestrutura, mobilização e desmobilização;
Fl. 5217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

- Gerência, suporte e consultoria;
- Adequação do formulário da conta (layout);
- Desenvolvimento de manuais de treinamentos;
- Aplicação dos treinamentos;
- Implementação e migração do sistema Metrus para novas tecnologias de
Internet;
- Desenvolvimento e aplicação de novos módulos do sistema Metrus para
atendimento a demandas comerciais.
Trata-se claramente de contratação de serviços da área comercial da empresa,
não relacionados diretamente ao fornecimento de água e coleta de esgoto, não sendo,
portanto, insumos na prestação do serviço da empresa.
A Recorrente neste ponto, alega:
“...o sistema METRUS executa a gestão da parte operacional de campo da
leitura propriamente dita e faturamento imediato das contas.
O processo de faturamento e arrecadação da CEDAE engloba dois sistemas: o
METRUS e o SASB, que é um programa que processa no mainfraime em COBOL, que
é o sistema primário de dados cadastrais.
Para que o cliente receba sua conta em domicílio, é necessário percorrer,
mensalmente, certa de 1.250.000 endereços em 64 municípios. Inclusive, essa
atividade está prevista no CNAE sob o no 8299-7/99.
Nesse contexto, ressalva-se que a CEDAE é unicamente suportada pelo
ingresso de receitas advindas de sua prestação de serviço, o qual deverá primar pela
qualidade e produtividade para a população.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entende que referidos
dispêndios não estão ligados aos processos de prestação de serviços e de fabricação de bens ou
venda de produtos dos quais decorrem o auferimento de uma receita que podem ser considerados
insumos, tratando, de despesas administrativas relativa a cobrança pelo fornecimento de água e
esgoto.
Assim, mantém-se a glosa.
II.2.h - Item VIII: Instalação e Manutenção de Unidades de Transmissão de
Dados
A DRJ manteve a glosa com base nos seguintes fundamentos:
A fiscalização assim descreveu esta despesas em confronto com o conceito de
insumos:
As notas fiscais apresentadas em resposta ao Termo de Intimação 007, no
âmbito da fiscalização amparada no TDPF-F n° 07.1.85.00-2016-00109-0, referem-se
a serviços de revisão e instalação de "unidades de transmissão remota",
contabilizados pelo contribuinte na conta de despesas "Serv. comunicação e transm.
de dados - 411110308".
Apesar de o contribuinte informar na resposta ao Termo de Intimação 003
(Planilha V) que os serviços se referem a controles de níveis, pressão, vazão e volume
de todos os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, não se
consegue estabelecer uma relação direta entre os serviços de transmissão de dados
Fl. 5218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

com o fornecimento de água e coleta de esgoto, não podendo ser considerados,
portanto, insumos na prestação do serviço da empresa.
A Contribuinte afirma que tais despesas são necessárias e inerentes à sua
atividade.
Verifica-se que somente os gastos diretos com a prestação de serviços,
fabricação ou vendas de produtos se caracterizam como insumos legitimados a
compor o rol dos créditos das contribuições em comento.
Portanto, não sendo tais gastos diretamente relacionados com a atividade
principal da empresa, não deve compor tal rol.
Embora a alegação da Interessada de que os gastos sejam obrigatórios e
relevantes para o funcionamento geral da empresa, não se pode dizer que sejam tais
serviços empregados diretamente na prestação do serviço de abastecimento pela ora
recorrente a seus clientes. São, isto sim, gastos auxiliares, complementares ao ato de
prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto pela empresa, estando, por
isso, fora do alcance do conceito de insumo, o que confirma a correção das glosas.
Corretas as glosas.
A decisão combatida merece ser reformada. Isso porque, ao afirmar tratar-se de
gastos complementares/auxiliares ao ato de prestação de serviços de fornecimento de água e
esgoto, ou seja, ligados, ainda que paralelamente aos efetivos serviços prestados pela Recorrente,
devem gerar créditos das contribuições, por se tratar de insumos para fins de creditamento.
Reverte-se as glosas em relação Instalação e Manutenção de Unidades de
Transmissão de Dados.
II. 2.i - item IX: Serviço de Impressão Corporativa.

Nas palavras da Recorrente:
“Este serviço de impressão corporativa não se destina a serviços de impressão
em escritório. Trata-se de contrato de serviço de impressão de relatórios da
qualidade da água, relatórios da rede de distribuição e eventuais áreas carecedoras
de reparos, impressão das ocorrências registradas pelos clientes por meio do Serviço
de Gestão de Serviços – SGS, que engloba o Serviço de Impressões Corporativas.
Por meio desse serviço, são impressos também os relatórios de custos por
localidade da prestação do serviço, função técnica, destinação do serviço e também
os parâmetros para análise, dentre outros.
Este serviço engloba também a impressão de relatórios dos técnicos de
laboratório, para apresentação aos órgãos fiscalizadores das diretrizes impostas, o
que permite à CEDAE a certificação da ISSO 9001.”
Tanto a fiscalização quanto a DRJ mantiveram a glosa por entender que tais
serviços não estão inseridos na atividade fim da empresa, mas complementares e adjacentes.
Entendo que a glosa deve ser revertido, posto tratar-se de serviços vinculados à
prestação de serviço da Recorrente, inclusive, pelo fato de haver imposição legal de apresentar
relatório aos órgãos fiscais para fins emissão de certificados.
Neste ponto, reverte-se as glosas em relação ao serviço de impressão corporativa.

Fl. 5219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

II.2.j - item X: Serviços Contínuos de apoio, reparo, complementos e manutenção
prestados pela Emissão Engenharia e Construções
A fiscalização, mesmo afirmando tratar-se de serviço necessário, glosou os
créditos da Recorrente com base nos seguintes fundamentos:
A licitação exige que a mão de obra da empresa contratada tenha experiência
nas áreas de instrumentação, pitometria, eletrônica, elétrica, telecomunicações e
informática.
Os serviços são executados nos equipamentos do CCO-Guandu, nas estações de
telemetria, na instrumentação de campo, nas linhas e equipamentos de comunicação,
no banco de dados, nos softwares, englobando microcomputadores, periféricos, painel
sinótico e controlador, modems, cabos, fontes de alimentação, no-break, painéis etc.
(...)

No entanto, os serviços de manutenção nos equipamentos de telemedição do
centro de controle operacional, ainda que necessários, não estão diretamente
relacionados ao fornecimento de água. Trata-se de um processo paralelo à prestação de
serviços da CEDAE, não sendo parte integrante do processo. Assim, não há a
possibilidade de creditamento como insumo.
A Recorrente em relação ao tema aqui discutido alega:
De acordo com o parecer técnico que acompanha o presente recurso voluntário
(Documento 8), depreende-se que se tratam de atividades de automação, presentes
nos processos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, principalmente, na
região metropolitana do Rio de Janeiro.
O serviço de automação, com o emprego de tecnologias de transmissão,
monitoramento e controle remoto de sua rede, seus dispositivos e equipamentos, são
obrigatórios, nos termos da Lei no 11.445 de 05/01/2007.
Aplicando o critério da relevância por imposição legal, entendo que deve-se
reverter as glosas em relação aos serviços contínuos de apoio, reparo, complementos e
manutenção prestados pela Emissão Engenharia e Construções.

II.2. k - item XI: Serviços da Área Comercial e para programas socioambientais;
A discussão aqui tratada envolve serviços de natureza comercial e atividades
sócio-ambientais, a saber:
De acordo com o Termo de Referência do processo de licitação no E-
17/101.427/2009 (sistemas de abastecimento de água) e do processo de licitação no E-
17/101.299/2011 (sistemas de esgotamento sanitário), contrataram-se serviços
relativos a instalação de hidrômetros e macromedidores, elaboração de rotinas de
leitura, manutenção de elevatórias, ampliação da rede de distribuição,
impermeabilização de reservatórios, troca de válvulas, correção de vazamentos dos
sistemas de saneamento, extensão de pequenos trechos de rede coletora, desobstrução
e limpeza de redes de esgoto, execução de limpeza dos poços de visitas e instalação de
poços de visitas e caixas separadoras de sólido.
Ocorre que também estão previstos serviços da área comercial (cadastramento e
recadastramento de clientes, serviços de apoio a fiscalização, acompanhamento e
emissão de contas) e serviços de execução de programas sócio-ambientais.
Fl. 5220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

Segundo a planilha SERVIÇOS apresentada pelo contribuinte, os créditos
relativos a tais serviços, no ano de 2013, se baseiam em 14 (catorze) notas fiscais
emitidas por esses fornecedores.
Em consulta à Escrituração Contábil Digital do contribuinte, verifica-se que
todas as notas fiscais foram contabilizadas na conta de despesas “Serv. de
desenvolvimento e manutenção operacional - 411110325”.
O contribuinte foi intimado (Termo de Intimação 005) a apresentar as notas
fiscais e correspondentes medições dos serviços a fim de se comprovar o valor
creditado, além de identificar a parcela dos custos que corresponderia aos serviços
comerciais e aos programas socioambientais.
Verificou-se nas medições dos serviços que parcela considerável da prestação
de serviços referentes a tais notas fiscais é relativa a serviços comerciais e de
programa sócio ambiental.
Os serviços relativos a fiscalização, cadastramento e recadastramento de
clientes são serviços de cobrança e não estão diretamente relacionados ao
fornecimento de água e coleta de esgoto, não podendo ser considerados, portanto,
insumos na prestação do serviço da empresa.
Da mesma forma, os serviços relativos a programas socioambientais não podem
ser considerados insumos na prestação de serviços da empresa, pois não tem relação
direta com o fornecimento de água e a coleta de esgoto.
O ANEXO K relaciona todas as notas fiscais relativas ao crédito glosado sobre
tais serviços.
Considerando a premissa adotada por este relator, entendo que deve-se reverte a
glosa em relação aos serviços relativos a instalação de hidrômetros e macromedidores,
elaboração de rotinas de leitura, manutenção de elevatórias, ampliação da rede de distribuição,
impermeabilização de reservatórios, troca de válvulas, correção de vazamentos dos sistemas de
saneamento, extensão de pequenos trechos de rede coletora, desobstrução e limpeza de redes de
esgoto, execução de limpeza dos poços de visitas e instalação de poços de visitas e caixas
separadoras de sólido.
Já em relação aos serviços de natureza comercial e atividades sócio-ambientais
entendo que não estão vinculados a atividade empresarial da empresa, posto o primeiro serviço
está ligado à área administrativa, voltado ao controle financeiro da empresa, e, o segundo está
ligado a propaganda sobre a correta utilização produto, não se enquadrando no conceito de
insumo.
Nestes termos reverte-se parcialmente a glosa em relação aos serviços relativos a
instalação de hidrômetros e macromedidores, elaboração de rotinas de leitura, manutenção de
elevatórias, ampliação da rede de distribuição, impermeabilização de reservatórios, troca de
válvulas, correção de vazamentos dos sistemas de saneamento, extensão de pequenos trechos de
rede coletora, desobstrução e limpeza de redes de esgoto, execução de limpeza dos poços de
visitas e instalação de poços de visitas e caixas separadoras de sólido.

II.3- ANEXO V do Auto de Infração: Dos créditos de Energia Elétrica – Gastos
com Água e Gás
Em relação ao tema, a DRJ assim se manifestou:
Fl. 5221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

Na auditoria realizada, a Autoridade Fiscal constatou que não conseguiu
estabelecer uma relação direta entre o consumo próprio de água e de gás com a
prestação de serviços da empresa:
Como esclarecido na Solução de Divergência n° 7/2016, esta hipótese de
creditamento (energia elétrica e térmica) tem uma aplicação mais ampla e não exige
que os gastos se relacionem diretamente com a atividade de prestação de serviços do
contribuinte, bastando que o consumo seja no estabelecimento da pessoa jurídica.
No entanto, esta hipótese alcança tão somente a energia elétrica e térmica
consumida, não contemplando os gastos com consumo de gás ou de água. Desta
forma, tais créditos não podem ser apurados com base nesta hipótese de creditamento
(energia elétrica e térmica).
A Auditora-fiscal intimou a empresa para esclarecer a aplicação relativa ao
consumo de gás ou de água:
Intimado a respeito da fundamentação legal do crédito efetuado (item 2 do
Termo de Intimação 003), o contribuinte informou que "o gás fornecido pela CEG é
utilizado de diversas maneiras durante a prestação de serviços da Companhia, como
através da soldagem das tubulações de ferro fundido e de registros de alta pressão" e
que os referidos dispêndios "são necessários à prestação de serviço da Companhia,
sendo perfeitamente legal o aproveitamento dos créditos".
No recurso apresentado, a Contribuinte explica que são utilizados em diversas
etapas:
Ora, durante toda a cadeia de processo para tratamento de água e esgoto, a
Companhia utiliza essas matérias-primas (gás e água), tanto no maquinário e
equipamentos necessários ao desempenho da sua atividade, quanto em suas
instalações, afinal, como uma prestadora de serviços públicos poderia desenvolver
suas atividades sem o emprego desses componentes?
Para explicar, juntou figura explicativa e complementou: que a água, é
utilizada em várias fases do tratamento, como por exemplo, selagem de bombas,
limpeza de equipamentos que uma vez parados sofreriam travamentos se não fossem
feitas essas lavagens (bombas de deslocamento positivo, bombas de polímero, etc..);
já o é utilizado quando necessário o envio do lodo produzido nas estações aos aterros
sanitários.
Diante de tais explicações, verifica-se que não se consegue estabelecer uma
relação direta entre o consumo próprio de água e de gás com o processo de prestação
de serviços da empresa.
Assim, mesmo considerando a argumentação de que tais despesas sejam
necessárias, não se pode admitir a hipótese de creditamento, pois não se caracterizam
como insumos nos lindes estabelecidos.
Portanto, corretas as glosas.
A Recorrente em seu recurso, afirma que adquire água para fornecer/abastecer o
município de Paraíba do Sul e que o gás é essencial para reduzir a umidade do lodo antes que
remetido aos aterros sanitários. Juntou parecer técnico para comprovar suas alegações.
Não vejo como dissociar a utilização de tais insumos da atividade exercida pela
Recorrente, a uma, porque o fornecimento de água é a atividade principal da Recorrente, sendo
necessário, dependendo dos casos, adquirir água para abastecer outros localidades e, a duas,
porque o gás é utilizado para limpeza dos tubos onde percorre a água, sendo, assim, relevantes à
atividade da empresa.
Fl. 5222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

Assim, reverte-se a glosa em relação aos gastos com água e gás.

II.4 - ANEXO VI do Auto de Infração: Dos créditos de Locação de Prédios
A fiscalização glosou os créditos apurados pela Recorrente por entender aplicável
o §3o, do artigo 31, da Lei no 10.865/2004, que assim dispõe:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1°
do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de
ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
(...)
§ 3° É também vedado, a partir da data a que se refere o caput, o crédito
relativo a aluguel e contraprestação de arrendamento mercantil de bens que já
tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
A Recorrente, por sua vez, contesta a vedação do referido dispositivo, alegando
que nunca foi proprietária do prédio alugado, mas tão somente do terreno vazio, justificando,
assim, o afastamento da vedação legal.
Sem razão a Recorrente.
Isto porque, embora a construção do imóvel tenha sido realizada por outra pessoa
jurídica, fato é que o terreno incorpora o imóvel como um todo, não havendo como dissociá-lo.
Assim, mantém-se a glosa nos termos inaugural.

II.5- ANEXO VII do Auto de Infração: Dos créditos de Locação de Máquinas e
Equipamentos
Aqui há duas questões que devem ser analisadas: primeiro (i) glosa de aluguel de
veículos (veículos leves, viaturas operacionais, caminhões e ônibus); e segundo (ii) Aluguel de
equipamentos em mainframe - Serviços prestados pela Unisys Brasil.
A DRJ manteve a glosa em relação as locações de viaturas operacionais e
veículos leves, caminhões e ônibus, por entender que a legislação somente prevê a tomada de
crédito em relação a locação de prédios, máquinas e equipamentos, conforme previsto no inciso
IV, do artigo 3o, das Leis no s 10.637/02 e 10.833/03.
Em relação ao primeiro ponto, a Recorrente alega que os veículos alugados são
utilizados em todas as fases de produção, seja da distribuição de água, seja do esgotamento
sanitário, seja para transportar materiais para realização do serviço in loco e para transporte de
funcionários especializados para verificar eventuais falhas, vazamentos, furtos, desvios etc.
Ao meu ver, correto o entendimento da decisão combatida que manteve a glosa
com fundamento inciso IV, do artigo 3o, das Leis no s 10.635/02 e 10.833/03, posto que a locação
de veículos não se enquadra na hipótese prevista no inciso IV.
Entretanto, entendo que o crédito deve reconhecido à luz do determina o inciso II,
do artigo 3o, que reconhece o direito ao crédito sobre os bens serviços utilizado como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, desde
que devidamente comprovado sua utilização no processo produtivo.
Fl. 5223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

No caso em análise, entendo que somente a locação de caminhão tipos basculante
e dempster, utilizados para transporte de materiais necessários a manutenção das instalações de
rede de esgoto devem gerar crédito. Já em relação a locação de veículos leves, operacionais e
ônibus para transporte de pessoas para proceder reparos, testes e vistorias não enquadram no
conceito de insumo para fins de creditamento, tratando-se, de mera despesa administrativa
desvinculada do processo produtivo.
Portanto, reverto a glosa em relação a locação de caminhão tipos basculante e
dempster.
Já em relação ao segundo ponto, denominada de “aluguel de equipamentos em
mainframe”, constata-se que a própria Recorrente admite tratar-se de serviços de informática,
senão vejamos:
Contudo, de acordo com o parecer técnico em anexo (Documento 07 B), do
qual extraímos alguns trechos, estão instalados no ambiente Mainframe Unisys,
diversos sistemas de informação e de gestão, tais como: Faturamento e Arrecadação
– SASB; Recursos Humanos e Folha de Pagamento – SISRHU, Controle de Frota,
Viaturas, Equipamento e Maquinário – SISTRAN, dentre diversos outros listados
no parecer.
Verifica-se, portanto, que esses sistemas têm sido plenamente utilizados pela
Companhia como fornecedores de informações estratégicas e essenciais ao perfeito
funcionamento da empresa, sendo impossível a continuação das atividades da
Companhia de modo primoroso, sem esses equipamentos.
Com efeito, não se trata de aluguel de equipamentos, mas sim de prestação de
serviço de informática que, não gera crédito de PIS/COFINS.
III. – Pedido de Diligência
VII - DA NECESSÁRIA BAIXA EM DILIGÊNCIA E DA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA.
A Recorrente pleiteou a realização diligência para que a unidade de origem
aplique o conceito de insumo à luz do que restou decidido pelo STJ.
Não coaduno do procedimento solicitado pela Recorrente nessa fase processual,
considerando os julgadores deste Conselho tem condições, desde que o processo esteja
devidamente instruído, de aplicar o entendimento emanada do STJ, o foi realizado em parágrafos
anteriores.
Aliás, o entendimento do STJ já vinha sendo adotado por este Conselho, sendo,
assim, desnecessário, converter o julgamento em diligência.
IV - Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe parcialmente provimento para reverter as seguintes glosas:

a) aos materiais de laboratório utilizado na análise de qualidade da água e
serviços de laboratório para análises dos parâmetros orgânicos;
b) neutralizador de odor;
Fl. 5224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-012.618 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722034/2017-13

c) em relação aos serviços de projeto básico para sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário e Topográficos;
d) Instalação e Manutenção de Unidades de Transmissão de Dados.
e) em relação ao serviço de impressão corporativa.
f) em relação aos serviços contínuos de apoio, reparo, complementos e
manutenção prestados pela Emissão Engenharia e Construções
g) em relação aos serviços relativos a instalação de hidrômetros e
macromedidores, elaboração de rotinas de leitura, manutenção de elevatórias,
ampliação da rede de distribuição, impermeabilização de reservatórios, troca
de válvulas, correção de vazamentos dos sistemas de saneamento, extensão de
pequenos trechos de rede coletora, desobstrução e limpeza de redes de esgoto,
execução de limpeza dos poços de visitas e instalação de poços de visitas e
caixas separadoras de sólido.
h) a glosa em relação a locação de caminhão tipo basculante e dempster.
i) reverte-se a glosa em relação aos gastos com água e gás.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 5225
DF CARF MF
Documento nato-digital